Tribunal: STF
Processo: HC 87324
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
   IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO NO RECEBIMENTO DA
   DENÚNCIA. CONCESSÃO DE SURSIS PROCESSUAL: IMPOSSIBILIDADE. NÃO-
   APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 168-A, § 2º, DO CÓDIGO PENAL.
   ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
   HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      Não é lícito ao Juiz, no ato de
   recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de
   admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos
   fatos narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente
   no momento da prolação da sentença, ocasião em que poderá haver a
   emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instrução criminal
   assim o indicar.
2.      Não-aplicação, por analogia, do § 2º do art.
   168-A, do Código Penal, à espécie, quanto à extinção da
   punibilidade do Paciente, em razão de ter ele restituído a
   quantia devida à vítima antes do oferecimento da denúncia.
3.      O
   trancamento da ação penal, em habeas corpus, apresenta-se como
   medida excepcional, que só deve ser aplicada quando evidente a
   ausência de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia
   descreve conduta que configura crime em tese.
4.      Ordem de Habeas
   corpus denegada.